Tribunal: TJBA
Processo: 0002233-03.2012.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0002233-03.2012.8.05.0141 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: LUCILEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS- CPF:835.962.085-72 Advogado(s): ALBERTO VAZ SANTOS ESPÓLIO: ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO E PARTILHA. MORTE DA INVENTARIANTE. HABILITAÇÃO DE HERDEIRA. INTIMAÇÃO DE ADVOGADO SEM MANDATO. EXTINÇÃO POR ABANDONO. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA NULA. RETORNO À ORIGEM. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. I. Caso em exame Trata-se de apelação interposta por Lucileide Oliveira dos Santos contra sentença que extinguiu, por abandono, a Ação de Inventário e Partilha dos bens deixados por Antônio Rodrigues dos Santos. A ação havia sido inicialmente ajuizada por Valdete Neri de Oliveira, falecida no curso do processo. A Apelante, filha do de cujus e da inventariante falecida, havia requerido sua habilitação como sucessora processual e postulava o prosseguimento do inventário. II. Questão em discussão Discute-se a nulidade da sentença proferida com base em abandono de causa, uma vez que a intimação para dar andamento ao feito foi dirigida à parte falecida e ao advogado cujo mandato estaria extinto. Questiona-se também a omissão na análise do pedido de habilitação da Apelante, regularmente protocolado antes da sentença. III. Razões de decidir A morte da parte autora impõe a suspensão do processo e a intimação dos herdeiros para regularização do polo passivo, sendo nula a intimação feita à falecida ou a advogado sem mandato. O pedido de habilitação formulado pela Apelante não foi analisado, mesmo diante de despacho anterior que ordenava seu processamento, o que evidencia error in procedendo. A extinção por abandono, nas condições dos autos, violou o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, pois ignorou manifestação da herdeira com legítimo interesse em dar prosseguimento ao inventário. IV. Dispositivo e tese Recurso provido. Sentença anulada. Tese de julgamento: "1. É nula a sentença que extingue o processo por abandono da causa quando proferida após o falecimento da parte e sem observância do devido processo de habilitação dos herdeiros. 2. O pedido de habilitação da herdeira, se não analisado, impede o reconhecimento do abandono e impõe o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito." Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 110, 280, 313, I, §1º e §2º, II, 485, III e 687; CC, art. 682, II; CF/1988, art. 5º, LIV e LV Jurisprudência relevante citada: TJ-PE, Apelação Cível nº 00001143420228172130; TJ-BA, Apelação nº 81449329220218050001 Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível de nº 0002233-03.2012.8.05.0141, de Jequié, em que figuram como apelante e apelada as partes acima nominadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO PARA ANULAR A SENTENÇA RECORRIDA, ID 69915379, e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para que processe e decida o pedido de habilitação formulado por Lucileide Oliveira dos Santos (ID 69915318), observando o despacho de ID 69915332, com a citação/intimação dos demais herdeiros para manifestação, se ainda não efetivada de forma válida para todos, e, após regularizada a sucessão processual, dê prosseguimento à Ação de Inventário e Partilha nº 0002233-03.2012.8.05.0141, tudo de acordo com o voto da Relatora. Sala de sessões, data lançada no sistema. Presidente MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora Procurador(a) de Justiça